Tribunal: STJ
Processo: 5003213-50.2020.8.24.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2465381 - SC
(2023/0333592-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: R C
ADVOGADOS
: MARCOS JOSÉ CAMPOS CATTANI - SC014773
FLAVIO SCHLICKMANN - SC026814
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: A B R
ADVOGADOS
: SANTINO RUCHINSKI - PR026606
FELIPE EDUARDO DEMARCH - PR072821
INTERES.
: N F
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
INTERES.
: A L F
INTERES.
: H G F
ADVOGADOS
: PEDRO CARLOS PIEDADE - SC005839
RICARDO MARTINHO MÜLLER - SC037622
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE
AO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA55902296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f44567ec-5101-4c31-9bb3-82527b4dde6b

3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito de analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
4. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, negou provimento ao agravo
regimental e manteve a decisão monocrática, que aplicou a Súmula n.
182 do STJ e não conheceu do agravo em recurso especial.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f44567ec-5101-4c31-9bb3-82527b4dde6b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2465381 - SC
(2023/0333592-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: R C
ADVOGADOS
: MARCOS JOSÉ CAMPOS CATTANI - SC014773
FLAVIO SCHLICKMANN - SC026814
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: A B R
ADVOGADOS
: SANTINO RUCHINSKI - PR026606
FELIPE EDUARDO DEMARCH - PR072821
INTERES.
: N F
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
INTERES.
: A L F
INTERES.
: H G F
ADVOGADOS
: PEDRO CARLOS PIEDADE - SC005839
RICARDO MARTINHO MÜLLER - SC037622
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE
AO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA55902686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: 4f47ef22-11ed-4ebf-a170-4ae2b066c4d1

3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito de analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
4. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, negou provimento ao agravo
regimental e manteve a decisão monocrática, que aplicou a Súmula n.
182 do STJ e não conheceu do agravo em recurso especial.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o acórdão de fls. 2.083-2.088,
R. C.
em que o agravo regimental não foi provido.
O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão,
especialmente quanto à correta aplicação dos arts. 5o, LIV, LVII e LXVIII, da
Constituição Federal, ao alegar violação dos princípios do devido processo legal,
presunção de inocência e da possibilidade de concessão de habeas corpus de
ofício. Afirma que houve ausência de enfrentamento das teses defensivas relativas
às nulidades da prova, à absolvição e à dosimetria da pena, bem como indevida
manutenção dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado. Busca, ainda, o
prequestionamento dos seguintes dispositivos constitucionais: art. 5o, LIV, LVII e
LXVIII.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA55902686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: 4f47ef22-11ed-4ebf-a170-4ae2b066c4d1

Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar que o agravo em recurso
especial não havia impugnado, de forma específica e adequada, todas as razões da
decisão de inadmissão e limitou-se a alegações genéricas acerca da desnecessidade
de reexame probatório e da existência de prequestionamento, sem enfrentar
concretamente as Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em

virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo
de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
dispositivos constitucionais
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
A propósito:
[...] Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal. [...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP
, 6a T., DJEN de
)
Sebastião Reis Júnior
25/3/2025.

Documento eletrônico VDA55902686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: 4f47ef22-11ed-4ebf-a170-4ae2b066c4d1

[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC
Joel
, 5a T., DJEN de
)
Ilan Paciornik
29/4/2025.

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: 4f47ef22-11ed-4ebf-a170-4ae2b066c4d1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0333592-9
AREsp 2.465.381 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50002019120218240141 50026618520208240141 50026627020208240141
50026736520218240141 50029918220208240141 50030593220208240141
50032135020208240141 50568553620218240000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A B R
ADVOGADOS
: SANTINO RUCHINSKI - PR026606
FELIPE EDUARDO DEMARCH - PR072821
AGRAVANTE
: N F
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVANTE
: A L F
AGRAVANTE
: H G F
ADVOGADOS
: PEDRO CARLOS PIEDADE - SC005839
RICARDO MARTINHO MÜLLER - SC037622
AGRAVANTE
: R C
ADVOGADOS
: MARCOS JOSÉ CAMPOS CATTANI - SC014773
FLAVIO SCHLICKMANN - SC026814
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: M D V
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: R C
ADVOGADOS
: MARCOS JOSÉ CAMPOS CATTANI - SC014773
FLAVIO SCHLICKMANN - SC026814
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: A B R
ADVOGADOS
: SANTINO RUCHINSKI - PR026606
FELIPE EDUARDO DEMARCH - PR072821
INTERES.
: N F
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
INTERES.
: A L F
INTERES.
: H G F
ADVOGADOS
: PEDRO CARLOS PIEDADE - SC005839
C542212449089:10650230@
2023/0333592-9 - AREsp 2465381 Petição : 2026/0021805-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:28
Código de Controle do Documento: DDBF04D1-ADA1-457C-845A-2303A1D2F81D

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0333592-9
AREsp 2.465.381 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
RICARDO MARTINHO MÜLLER - SC037622
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212449089:10650230@
2023/0333592-9 - AREsp 2465381 Petição : 2026/0021805-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:28
Código de Controle do Documento: DDBF04D1-ADA1-457C-845A-2303A1D2F81D